Tribunal: TJPA
Processo: 0001657-15.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001657-15.2016.8.14.0401

APELANTE: RICARDO FERREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0001657-15.2016.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
RICARDO FERREIRA LIMA.

DEFENSORIA PÚBLICA: THAIS COELHO PINHEIRO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 155, §4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL).

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 AO DOSAR A PENA-BASE. TESE REJEITADA. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE DE 1/6, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA SOMENTE A CULPABILIDADE, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, MOTIVO PELO QUAL TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 11 (ONZZE) DIAS-MULTA,
SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUAIS SEJAM:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
E
LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. A
pesar de não acatar o pedido da Defesa de aplicar a fração de 1/8 ao dosar a pena-base, alterou-se o percentual para 1/6, modificando a pena do apelante para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Aberto, além de 11 (onze) dias-multa,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
,
porém aplicou-se a fração de 1/6 ao dosar a pena-base, redirecionando-a e consequentemente alterando-se a pena definitiva do apelante,
nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de outubro de 2023 e término no dia 24 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RICARDO FERREIRA LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID. nº 15890762), que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam:
prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Na
denúncia
(fls. 05/08, ID nº 15890606), o representante do Ministério Público narrou que no dia 06/10/2015, por volta de 07:56h, o Acusado na companhia de outro criminoso não identificado, ao perceber que a vítima idosa Maria Elizabeth de Souza encontrava dificuldade para utilizar o caixa eletrônico do Supermercado Formosa resolveu oferecer ajuda, momento em que efetuou a troca do cartão da vítima, tendo em seguida empreendido fuga do supermercado.

Na sequência, a exordial relata que de posse do cartão da vítima os criminosos fizeram dois saques no valor total de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), um empréstimo no valor de R$693,00 (seiscentos e noventa e três reais) e uma transferência no valor de R$800,00 (oitocentos reais). Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 171, §4º, do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 175/182, ID nº 15890762), considerando o entendimento que o réu defende-se do fato que lhe é imputado na denúncia ou queixa e não da classificação jurídica feita pelo Ministério Público, o acusado fora condenado pela sanção prevista no artigo 155, §4º, Incisos II e IV, do Código Penal, considerando que ficou provado em juízo não o estelionato, mas, sim, o furto em razão do acusado, na companhia de outro indivíduo não identificado, ter subtraído mediante fraude o cartão da vítima para saques e transferências bancárias, não tendo sido entregue, portanto, voluntariamente.

Em suas
razões recursais
(fls. 212/215, ID nº 15890779) o recorrente pugnou pela aplicação da fração de 1/8 ao dosar pena-base.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 222/225, ID nº 15890786), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 228/230, ID nº 16053713), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo permanecer intocada a r. sentença.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 AO DOSAR A PENA-BASE.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, cabendo a aplicação da fração de 1/8.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, no entanto, altero o percentual para valorar a pena-base, na fração de 1/6.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a culpabilidade.

Sabe-se que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Quanto à fração para aumento da pena-base, observo que o magistrado não observou o princípio da proporcionalidade, valorando-a acima do permitido legalmente, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual, torno a pena definitiva e concreta em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade imputada ao Réu por restritivas de direito, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, bem ainda por ser a medida socialmente recomendável, já que o apelante não possui outras condenações, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e a pena não é superior a quatro anos, de forma que procedo a substituição da pena privativa de liberdade remanescente de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por duas restritivas de direitos, devendo cumprir as seguinte penas alternativas (Art. 44, §2, do CPB):
Prestação de serviços à comunidade
e
Limitação de final de semana
.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal,
que apesar de não acatar o pedido da Defesa de aplicar a fração de 1/8 ao dosar a pena-base, alterou-se o percentual para 1/6, modificando a pena do apelante para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Aberto, além de 11 (onze) dias-multa,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
.

É como voto
.

Belém, 30/10/2023